Tribunal: TJDFT
Processo: 0706974-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706974-69.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RONALDO PAIVA DA SILVA RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 15% da remuneração do executado, sob o fundamento de impenhorabilidade de verba salarial. No curso do processo, também foi interposto agravo interno pelo devedor, ambos analisados conjuntamente por versarem sobre a mesma matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a penhora de percentual da verba salarial do devedor para satisfação de dívida de natureza não alimentar; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a penhora de 15% da remuneração mensal do executado compromete ou não o mínimo existencial e a dignidade do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada quando preservado montante que garanta o mínimo existencial do devedor e de sua família, conforme entendimento consolidado do STJ (EREsp 1582475/MG). 4. A jurisprudência admite a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, mesmo em casos de dívida não alimentar, desde que inexistam outros meios viáveis para quitação da obrigação e que o valor remanescente da remuneração assegure condições mínimas de subsistência. 5. No caso concreto, após frustradas tentativas de localização de bens penhoráveis e constatada a ausência de outros meios executórios, verificou-se que o executado aufere remuneração bruta de R$ 15.787,42, sendo possível a penhora de 15% sem que se comprometa sua dignidade ou o sustento de sua família. 6. Empréstimos consignados voluntariamente assumidos pelo devedor não podem ser utilizados como justificativa para impedir a penhora, pois representam ônus livremente assumido, não se sobrepondo ao dever de adimplir obrigações executivas decorrentes de título executivo extrajudicial. 7. A penhora de 15% da remuneração mensal do devedor mostra-se proporcional, razoável e suficiente para preservar o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor à manutenção de uma vida digna. 8. Ausente fato novo ou fundamento idôneo no agravo interno, restou prejudicada sua apreciação, diante da manutenção da decisão que deferiu antecipação dos efeitos da tutela recursal para permitir a penhora de percentual da remuneração do executado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A verba salarial pode ser penhorada para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A penhora de percentual da remuneração do executado é admitida quando inexistentes outros meios executórios eficazes, desde que não inviabilize a subsistência digna do devedor e de seus familiares. 3. Empréstimos consignados voluntariamente assumidos não impedem a penhora de salário, pois não eximem o devedor de suas demais obrigações. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, arts. 833, IV e § 2o; 995, parágrafo único; 1.019, I; 300, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJDFT, Acórdão 1926160, 0731807-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub; TJDFT, Acórdão 1919535, 0726438-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; TJDFT, Acórdão 1792359, 0740748-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, alegando, em suma, a impossibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de salário, acrescentando que a penhora de 15% (quinze porcento) de sua remuneração afeta subsistência de sua família. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCELO ARAÚJO CARVALHO JÚNIOR, OAB/PE 34.676, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso concreto, após frustradas tentativas de localização de bens penhoráveis e constatada a ausência de outros meios executórios, verificou-se que o executado aufere remuneração bruta de R$ 15.787,42, sendo possível a penhora de 15% sem que se comprometa sua dignidade ou o sustento de sua família.” (ID 74529090). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de cadastramento em nome do advogado indicado pela parte recorrida, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017